Tribunal: TJSP
Processo: 1016907-83.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. ITBI. Imunidade. Entidade de caráter beneficente. Sentença que denegou a ordem por entender ausente prova para o gozo da benesse. Pretensão à reforma. Acolhimento. Imunidade tributária que constitui limitação constitucional ao poder de tributar e, portanto, incide até prova em contrário a cargo do ente tributante, em prévio e regular processo administrativo, o que

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. ITBI. Imunidade. Entidade de caráter beneficente. Sentença que denegou a ordem por entender ausente prova para o gozo da benesse. Pretensão à reforma. Acolhimento. Imunidade tributária que constitui limitação constitucional ao poder de tributar e, portanto, incide até prova em contrário a cargo do ente tributante, em prévio e regular processo administrativo, o que não se verificou no caso presente. Sentença reformada. Recurso provido para conceder a segurança pleiteada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016907-83.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-83.2014.8.26.0053 -Voto no 16519
2
Voto n. 16519
Ano 2020
Apelação n. 1016907-83.2014.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einsten
Apelado:
Município de São Paulo
Interessado:
Diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias da Secretaria das
Finanças do Município de São Paulo
Apelação. Mandado de Segurança. ITBI. Imunidade. Entidade
de caráter beneficente. Sentença que denegou a ordem por
entender ausente prova para o gozo da benesse. Pretensão à
reforma. Acolhimento. Imunidade tributária que constitui
limitação constitucional ao poder de tributar e, portanto,
incide até prova em contrário a cargo do ente tributante, em
prévio e regular processo administrativo, o que não se
verificou no caso presente. Sentença reformada. Recurso
provido para conceder a segurança pleiteada.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einsten contra a r. sentença de p.
268/271, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Diretor do
Departamento de Rendas Imobiliárias da Secretaria das Finanças do Município de
São Paulo, denegou a ordem, sob o fundamento de que não restou comprovado que a
impetrante faz jus à imunidade tributária, segundo a disciplina legal e constitucional da
matéria.
Os Embargos de Declaração opostos em face da r. sentença acima
aludida foram rejeitados (p. 274/277).
Sustenta a apelante, em síntese, que: (i) o imposto exigido afronta
diretamente a imunidade tributária da qual é beneficiária, bem como os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-83.2014.8.26.0053 -Voto no 16519
3
garantidos constitucionalmente; (ii) as finalidades perseguidas pela recorrente revestem-
se, indubitavelmente, de elevados objetivos de ordem pública, pode ser qualificadas
como próprias de instituições benemerentes de assistência social; (iii) o imóvel
adquirido destina-se ao uso própria da impetrante, em perfeita consonância com o que
dispõe o art. 150, § 4o, da Constituição Federal; (iv) o parágrafo primeiro do art. 34 e os
incisos do art. 35 do seu Estatuto Social comprovam que esta cumpre o requisito
constitucional disposto no art. 150, VI, “c”, da CF/88, qual seja, ser entidade de
assistência social sem fins lucrativos; (v) uma vez concedido o certificado de entidade
beneficente de assistência social CNAS, pelo Executivo, resta claro que aquele órgão
já analisou e concluiu que os requisitos contidos no art. 14 do CTN foram devidamente
preenchidos; (vi) restou comprovado que a recorrente teve sua certificação renovada
até 31/12/2009 e protocolou antes de sua expiração o pedido de renovação e a
validade se prorrogou até que haja o pronunciamento do órgão responsável pela análise
do requerimento de renovação; (vii) o STF segue a orientação no sentido de que a
imunidade não é restrita aos impostos sobre o patrimônio, sobre a renda ou sobre os
serviços, mas toda a imposição tributária, a título de impostos, que possa comprometer
o patrimônio, a renda e os serviços dos entes imunes. Requer seja dado total
provimento ao recurso, a fim de assegurar o direito da apelante a não ser obrigada a
recolher o ITBI, posto que é considerada entidade imune, nos termos do art. 150, VI,
“c”, da CF/88 (p. 285/311).
Em suas contrarrazões, a municipalidade apelada argumenta,
preliminarmente, que (i) não há nos quadros do Município a figura do Diretor contra o
qual foi impetrado o mandado de segurança, fato que impede a regular notificação da
autoridade apontada como coatora e a respectiva apresentação de informações,
devendo ser reconhecida a carência da ação por ilegitimidade passiva ad causam, sem
resolução de mérito, com fundamento no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09, combinado
com o art. 267, VI, do CPC/73; (ii) não restou comprovada a ocorrência do ato coator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-83.2014.8.26.0053 -Voto no 16519
4
tido como ilegal, ou seja, o ato indeferitório do fornecimento da declaração que
permitiria a lavratura de escritura e respectivo registro; (iii) ao que tudo indica, a
impetrante nem sequer formulou o pedido na esfera administrativa como deveria,
acionando precipitada e impropriamente o Poder Judiciário para obter aquilo que
haveria de pleitear no âmbito do Poder Executivo Municipal; (iv) não se sabe quando a
impetrante ingressou com pedido de reconhecimento da imunidade reclamada, se e por
quais motivos a autoridade coatora teria indeferido tal pedido; (v) inadequação da via
mandamental, já que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos
necessários à obtenção da pretendida imunidade. Quanto ao mérito, sustenta, em
síntese, que: (i) a nova ordem constitucional restringiu a imunidade sobre as entidades
educacionais e de assistência social, somente ao patrimônio, renda ou serviços,
relacionados com suas finalidades essenciais, não alcançando, portanto, como no caso
das autarquias e fundações, as finalidades decorrentes das essenciais; (ii) a imunidade
deveria ter sido requerida na esfera administrativa, comprovando-se o merecimento do
favor. Por fim, pugna pela manutenção da r. sentença que denegou a segurança (p.
316/324).
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua manifestação
nos autos (p. 334).
II Fundamentação
Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva para fins do mandado
de segurança, firma-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o sujeito
passivo é a pessoa jurídica, cabendo à autoridade coatora o papel de seu representante
processual (RTJ, 118/337 e 166/370). A tese ganha reforço com o § 2o do art. 14 da
Lei n. 12.016/2009, segundo o qual estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.
Não se pode exigir da parte impetrante pleno conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-83.2014.8.26.0053 -Voto no 16519
5
estrutura orgânica do Município de São Paulo. Ademais, a par das informações
prestadas, o Município, na qualidade de assistente litisconsorcial, apresentou contestação
rebatendo as teses da impetrante (p. 204/211).
Fica, portanto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo município apelado, por falta de demonstração de prejuízo.
No mais, o recurso comporta provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, que:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei; [...]”
Ao estabelecer regras negativas de competência em matéria
tributária a Constituição Federal visou garantir o exercício de atividades inerentes a
inúmeros direitos fundamentais, a exemplo da liberdade religiosa, partidária, sindical,
beneficente e educacional. Na condição de hipótese de não incidência
constitucionalmente qualificada, a imunidade deve ser interpretada sob a luz do
princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e ter garantida a
aplicabilidade imediata que o § 1o do artigo 5o da CF garante às normas fundamentais.
A respeito de questão semelhante àquela posta nos presentes autos,
oportuna a citação de trecho que extrai de acórdão da 14a Câmara de Direito Público
do TJSP (Apelação Cível n. 0000123-24.2009.8.26.0053, j. de 08/08/2013):
“[...]
o
benefício
constitucional
da
imunidade
é
concedido
independentemente de qualquer requerimento ao poder tributante,
bastando que a parte interessada comprove tratar-se de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-83.2014.8.26.0053 -Voto no 16519
6
entidades beneficiadas, bem como a propriedade do bem sobre o qual
incidiria o IPTU”.
Por outro lado, não se desconhece que a imunidade tributária
concedida às entidades de assistência social (e que inclui seus bens, rendas e serviços),
embora de aplicabilidade imediata, foi classificada pelo constituinte originário como
norma constitucional de eficácia contida (restringível), cabendo à lei complementar
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II, da CF).
Desde a edição da Lei Complementar n. 104/2001, a
regulamentação da limitação constitucional acima prevista está veiculada no artigo 14
do Código Tributário Nacional, cujo “caput” e seus incisos assim dispõem:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção
dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.
No caso dos autos, restou demonstrado que a impetrante é uma
associação civil sem fins lucrativos (art. 1o), de natureza beneficente, social, científico e
cultural (estatuto social de p. 27/49), conforme demonstram os documentos acostados
às p. 53/76.
A impetrante possui, dentre outros, certificados de entidade
beneficente de assistência social e de entidade de fins filantrópicos emitidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social CNAS (p. 53/57, 61), Certidão de
manutenção do Título de Utilidade Pública Federal (p. 70), Certificado de entidade de
utilidade pública emitido pela Secretaria da Justiça do Município de São Paulo (p.
71/72).
Não há, por outro lado, qualquer evidência de distribuição aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-83.2014.8.26.0053 -Voto no 16519
7
membros, conselheiros, diretores ou doadores de quaisquer excedentes operacionais
(incluídos lucros que não são vedados às entidades beneficentes desde que revertidos à
sua finalidade essencial), tampouco restou caracterizado o descumprimento de qualquer
outro requisito do art. 14 do CTN.
Ainda, não há quaisquer indícios de que o imóvel adquirido pela
entidade autora possui destinação diversa de seus fins sociais, não havendo motivos
para que se considerar desatendidos os requisitos constitucionais e legais para o
reconhecimento da imunidade.
A conclusão, assim, é de que a entidade autora está imune ao
ITBI no que pertine à aquisição do imóvel descrito no instrumento particular
de compromisso de venda e compra de p. 77/83, sob matrícula imobiliária
149.152 (p. 84/93) e inscrição imobiliária 123.154.0003-0 (p. 94), até que a
municipalidade de São Paulo, pelos meios legais disponíveis, demonstre que
algum dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional ou outra
norma aplicável não foi observado e, com isso, suspenda o benefício (art. 14, §
1o, do CTN).
Em casos similares envolvendo o Hospital Israelita Albert
Einstein, este Tribunal Estadual tem assim decidido:
“Apelação Embargos à Execução Fiscal - ICMS Importação de
equipamentos e materiais médico-hospitalares do exterior para
utilização em atividades essenciais
Sentença de procedência
decretada em primeiro grau Pretensão de reforma Impossibilidade
- Entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos -
Inteligência do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal

Imunidade tributária - Produtos não destinados à circulação

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, bem como desta C. Sexta
Câmara de Direito Público - Sentença mantida
Recurso
improvido”. (TJSP; Apelação Cível 1001060-90.2016.8.26.0014; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-83.2014.8.26.0053 -Voto no 16519
8
“Apelação e Remessa Necessária
Mandado de Segurança

Município de São Paulo ITBI Imóvel arrematado em leilão
Imunidade tributária Instituição de assistência social sem fins
lucrativos
Atendimento Aos requisitos legalmente exigidos

Inteligência do art. 150, VI, 'c', da CF, e art. 14, do Código Tributário
Nacional Manutenção da sentença Recursos voluntário e oficial
desprovidos”.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002716-57.2019.8.26.0053; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
“Apelação /Reexame Necessário - Mandado de Segurança - IPTU-
Exercício de 2018 Sentença que concedeu segurança reconhecendo
a imunidade tributária da impetrante sobre os imóveis descritos na
inicial que compõem o patrimônio da sociedade/apelada Pleito de
reforma pelo município
Impossibilidade - Entidade sem fins
lucrativos Sociedade essencialmente dedicada às atividades sociais -
Imunidade tributária configurada - Prova documental trazida à
colação demonstrando o preenchimento dos requisitos legais à
concessão do benefício da imunidade tributária- Inteligência do art.
150, VI, "c", e § 4o, da CF/88 - Hipótese em que cabe ao ente
público, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, demonstrar o não
cumprimento, pela entidade, do disposto no art. 14, do CTN -
Matéria preliminar afastada - Sentença mantida em reexame
necessário - Recurso voluntário desprovido”. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1062994-58.2018.8.26.0053; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro:
12/07/2019)
Destarte, mais não é preciso dizer e, respeitado entendimento
diverso do MM. Juiz a quo, deve ser reformada a r. sentença recorrida, a fim de
ser concedida a segurança pleiteada no mandamus, declarando-se a
inexigibilidade dos créditos tributários relativos a ITBI na transmissão
noticiada.
Arcará a municipalidade com as custas e as despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-83.2014.8.26.0053 -Voto no 16519
9
sendo descabida em Mandado de Segurança e nos seus recursos a condenação em
honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso da Autora.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)